Tribunal: TJDFT
Processo: 0725422-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE.
1. A certidão de crédito pode ser expedida quando não tenham sido localizados bens do devedor passíveis de penhora e o curso da fase de cumprimento da sentença esteja suspenso há mais de 6 (seis) meses.
2. O artigo 9o, II, da lei n. 11.101/2005 aplica-se somente à habilitação de crédito realizada pelos credores nos casos em que estes, apresentam ao administrador judicial, suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, após a publicação do edital previsto no artigo 52 §1o da Lei de Falências.
3. Por se tratar de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial das agravantes e, diante da ausência de comprovação de sua inclusão no plano de recuperação, não se aplica a limitação temporal prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 para fins de atualização do débito e expedição de certidão de crédito.
4. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/2005.
5. Recurso conhecido e desprovido.